Tribunal: TJDFT
Processo: 0705149-41.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705149-41.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA D E S P A C H O Trata-se de Apelações Cíveis e Remessa Necessária interpostas em face da sentença que concedeu a segurança para suspender a cobrança do DIFAL ICMS relativo ao ano 2022. Em contrarrazões ao recurso do ente distrital, a impetrante requer o não conhecimento do pedido de aplicação das Súmulas 679 e 271 do Supremo Tribunal Federal sobre repetição de indébito e compensação dos valores eventualmente pagos por apresentar razões dissociadas, ao argumento de que não apresentou tais pedidos. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o ente distrital apelante para se manifestar sobre eventual conhecimento parcial do recurso, por violação à dialeticidade, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 5 de outubro de 2022 13:36:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador